Tribunal: TJSP
Processo: 1016238-20.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURAÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Insurgência contra os efeitos concretos da lei - Segurança preventiva e não normativa - Preliminar afastada – Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Inadmissibilidade – Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da referida taxa - Descumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURAÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Insurgência contra os efeitos concretos da lei - Segurança preventiva e não normativa - Preliminar afastada – Juros de mora fixados pela Lei Estadual n. 13.918/09 – Inadmissibilidade – Decisão do Pleno do TJSP pela inconstitucionalidade da referida taxa - Descumprimento de obrigação tributária acessória - Pretendida a aplicação retroativa da Lei Estadual no 16.497/2017, a qual acrescentou o art. 85-A à Lei Estadual no 6.374/89, conforme previsto no art. 106, II, "c" do CTN - Possibilidade - Lei posterior que cominou penalidade menos severa que a prevista na legislação vigente ao tempo da prática de ato não definitivamente julgado - Justificada a sua aplicação para limitar o valor da multa a 1% do valor total das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração, de acordo com o previsto no art. 85-A da Lei Estadual no 6.374/89 – Precedentes – R. sentença mantida – Recursos desprovidos.